Tribunal: STF
Processo: HC 87938
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: impetração que imputa coação ao Ministro
   Relator de Extradição, por ausência de apreciação de pedidos de
   transferência do extraditando: deficiência da instrução do
   pedido: ausência de documentos que demonstrem que a questão tenha
   sido efetivamente submetida ao Ministro Relator:
   indeferimento.
II. Habeas corpus de ofício: inviabilidade,
   dado que o avançado estado do processo principal recomenda o
   indeferimento do pedido de transferência, conforme a
   jurisprudência do Tribunal (v.g., Ext. 962, 30.03.06, Pertence,
   DJ 16.06.06).